Tribunal: STF
Processo: AI 626214
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERCEPTAÇÃO 
   TELEFÔNICA LICITAMENTE CONDUZIDA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA DA 
   PRÁTICA DE CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. LEGITIMIDADE DO USO COMO JUSTA 
   CAUSA PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 
   DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, como intérprete maior da 
   Constituição da República, considerou compatível com o art. 5º, XII 
   e LVI, o uso de prova obtida fortuitamente através de interceptação 
   telefônica licitamente conduzida, ainda que o crime descoberto, 
   conexo ao que foi objeto da interceptação, seja punido com 
   detenção.
2. Agravo Regimental desprovido.